Tribunal: CARF
Processo: 10120.001823/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.001823/2008-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.965 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ZELY SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções referentes aos
pagamentos feitos aos profissionais Antônio Borges dos S Neto (R$ 1.400,00) e Nelson Rassi
(R$ 150,00).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de
R$ 16.156,13, por falta de atendimento à intimação para apresentação dos comprovantes.
Cientificada, a contribuinte entregou impugnação, onde alegou, em síntese, que
faz jus às deduções das despesas, que não tem condições financeiras de arcar com o crédito
lançado, que o valor cobrado é desproporcional às suas possibilidades financeiras. Anexou
comprovantes.
Após análise, a DRJ em Brasília/DF manteve integralmente o lançamento. Do
voto do acórdão no 03-39.987 da 6a Turma da DRJ/BSB (fl. 39 e segs.):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.001823/2008-13
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.965 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.001823/2008-13

“(...)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas está sujeita a comprovação a critério da Autoridade Lançadora. A
comprovação compreende o pagamento do serviço médico, feito pelas formas
indicadas no inciso III do § 1° do art. 80 do RIR/l999, e o beneficiário, que deve ser o
contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento
foi emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os
serviços, a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço. Ressalte-se que a
importância da discriminação dos serviços é tanto maior quanto mais elevadas forem
as despesas, a fim de pem1itir que a Autoridade Fiscal verifique o cabimento e
plausibilidade dos documentos apresentados.
Registre-se, ainda, que os recibos emitidos por pessoas físicas devem conter o
registro profissional do prestador de serviços a fim de comprovar que se trata de
despesa médica prevista em lei.
Os documentos comprobatórios das despesas médicas incluídas na Declaração
serão analisados no Quadro Demonstrativo a seguir:
C
o
m
o

s
e

d e p r e e n d e

d
a

A contribuinte deixou de juntar aos autos os comprovantes das despesas
médicas relativas a Vander Teixeira Teles (RS 3.000,00), Alberto da Silva Dias Filho
(RS 3.000,00) e Colemar Pedro da Silva (RS l30,00), assim, a glosa das mesmas tica
mantida por falta de comprovação.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer despesas médicas no valor de R$ 2.076,20.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 50 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação.
Despesas
Valor
(R$)
Fls
Análise
CEO- Centro Esp. Em Odontologia
600,00
08
Rejeitada. Gastos com não dependente (Leana Silva
R. de Oliveira).
IDL – Inst. Dermat . e Laser
130,00
09
Aceita
Radioral – Serv. Ridiod Oral
76,00
10
Aceita
CRA – Cto. Radiol Aerop
85,00
11
Aceita
Foot – Descanso para os pés
130,00
12/13
Rejeitada. Falta de previsão legal. A dedução da
despesa não foi pleiteada na DIRPF/2005.
Antonio Borges dos S Neto
1.400,00
14/15
Rejeitada. Falta de requisitos legais: beneficiário dos
serviços.
Nelson Rassi
150,00
16
Rejeitada. Falta de requisitos legais: beneficiário e
endereço do prestador dos serviços.
Aral Silva Q. Horbylon
3.800,00
16
Rejeitada. Falta de requisitos legais: beneficiário,
CRO e endereço do prestador dos serviços. O registro
profissional prova que os serviços prestados
correspondem a despesas médicas dedutíveis.
Ademais, a má qualidade da cópia não permite
identificar o CPF do prestador do serviço.
Hugo de Carvalho Jr
2.000,00
17
Rejeitada. Falta de requisitos legais: beneficiário.
CRO e endereço do prestador dos serviços. O registro
profissional prova que os serviços prestados
correspondem a despesas médicas dedutíveis.
ISSM
643,07
18
Aceita
Ipasgo
1.142,13
19
Aceita
Despesas Comprovadas
2.076,20

Despesas não comprovadas
8.080,00

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.965 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.001823/2008-13

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em sede de julgamento de impugnação interposta pela contribuinte, a turma
julgadora da DRJ restabeleceu algumas das deduções de despesas médicas que haviam sido
glosadas pelo Fisco, conforme quadro do relatório acima. Desta forma, essas despesas
constituem matéria preclusa, não fazendo parte do presente julgamento, que se restringirá a
avaliar as glosas que foram mantidas na DRJ, cujos documentos apresentados para comprovação
estão apontados como “rejeitada” no quadro demonstrativo acima.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos prestados são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.965 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.001823/2008-13

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
comprovantes pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título
de despesas médicas é sem dúvida significativo. Como a contribuinte não respondeu a intimação
na fase de procedimento de fiscalização, a DRJ, de forma correta, tomou para si a primeira
análise da documentação, análise essa que é revista a seguir, para os casos em que os
comprovantes foram rejeitados.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.965 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.001823/2008-13

Quanto às análises deste relator indicadas no quadro acima, complementa-se:
- somente podem ser deduzidas despesas médicas com tratamentos do titular da
DAA ou de seus dependentes declarados cujo vínculo é admitido pela legislação para tal fim;
- não pode esta turma julgadora determinar dedução de despesa que não foi
pleiteada pela recorrente em sua DIRPF;
- a falta do endereço do prestador no recibo, por si só, não deve ser suficiente para
invalidar o documento;
- pode-se presumir que o beneficiário dos serviços é quem efetuou o pagamento, a
não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de fundados indícios de fraude, o
que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

A contribuinte deixou de juntar aos autos os comprovantes das despesas médicas
relativas a Vander Teixeira Teles (RS 3.000,00), Alberto da Silva Dias Filho (RS 3.000,00) e
Colemar Pedro da Silva (RS 130,00), não constantes do quadro acima, assim, a glosa das
mesmas tica mantida por falta de comprovação, como bem já havia concluído a DRJ.
Princípios do Direito invocados
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do
Despesas
Valor
(R$)
Fls
Análise da DRJ
Análise do CARF neste voto
CEO- Centro Esp. Em
Odontologia
600,00
08
Rejeitada. Gastos com não dependente
(Leana Silva R. de Oliveira).
Mantida a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos.
Foot – Descanso para os pés
130,00
12/13
Rejeitada. Falta de previsão legal. A
dedução da despesa não foi pleiteada na
DIRPF/2005.
Mantida a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos.
Antonio Borges dos S Neto
1.400,00
14/15
Rejeitada. Falta de requisitos legais:
beneficiário dos serviços.
Comprovação aceita.
Nelson Rassi
150,00
16
Rejeitada. Falta de requisitos legais:
beneficiário e endereço do prestador
dos serviços.
Comprovação aceita.
Aral Silva Q. Horbylon
3.800,00
16
Rejeitada. Falta de requisitos legais:
beneficiário, CRO e endereço do
prestador dos serviços. O registro
profissional prova que os serviços
prestados correspondem a despesas
médicas dedutíveis. Ademais, a má
qualidade da cópia não permite
identificar o CPF do prestador do
serviço.
Mantida a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos.
Hugo de Carvalho Jr
2.000,00
17
Rejeitada. Falta de requisitos legais:
beneficiário. CRO e endereço do
prestador dos serviços. O registro
profissional prova que os serviços
prestados correspondem a despesas
médicas dedutíveis.
Mantida a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.965 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.001823/2008-13

tributo devido, o que independe da condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, e
sem emitir juízo de valor acerca de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo
e constitucional.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções referentes aos pagamentos feitos aos
profissionais Antônio Borges dos S Neto (R$ 1.400,00) e Nelson Rassi (R$ 150,00), conforme
acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital